Tribunal: TJDFT
Processo: 0749921-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INEFICÁCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva, em razão de suposta prática de roubo mediante grave ameaça em estabelecimento comercial. A defesa alegou ausência de elementos concretos que justificassem a segregação cautelar, destacando condições pessoais favoráveis do paciente e a desproporcionalidade da medida frente à provável pena final.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e adequação da prisão preventiva decretada, diante da alegação de ausência de fundamentação concreta, da existência de condições pessoais favoráveis e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A prisão preventiva foi decretada com base na materialidade do delito e em indícios suficientes de autoria. A conduta imputada ao paciente revela acentuado risco à incolumidade pública, justificando a medida extrema.
2. A ameaça de uso de arma de fogo durante o roubo demonstra periculosidade e potencial de reiteração delitiva.
3. A pena máxima do crime imputado autoriza a decretação da prisão preventiva, conforme o art. 313, I, do CPP.
4. As condições pessoais favoráveis não afastam, por si só, a necessidade da custódia cautelar.
5. A presunção de inocência não impede a prisão preventiva quando presentes elementos concretos de periculum libertatis.
6. O princípio da homogeneidade não se aplica à fase processual, sendo incabível presumir regime prisional em sede de habeas corpus.
7. Medidas cautelares diversas da prisão mostraram-se inadequadas e insuficientes para o caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas corpus denegado.
Tese de julgamento: A prisão preventiva se justifica quando demonstrados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, especialmente diante da periculosidade do agente e do risco de reiteração delitiva. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da custódia cautelar. A presunção de inocência não impede a prisão preventiva quando esta se encontra devidamente fundamentada.
Dispositivos legais citados: Art. 157, caput, do Código Penal; Art. 312 e Art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal; Art. 319 do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2042303, 0730386-29.2025.8.07.0000, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, julgado em 11/09/2025, DJe 15/09/2025.
TJDFT, Acórdão 2028632, 0727385-36.2025.8.07.0000, Rel. SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, julgado em 31/07/2025, DJe 14/08/2025.
TJDFT, Acórdão 1916810, 0731965-46.2024.8.07.0000, Rel. SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, julgado em 05/09/2024, DJe 11/09/2024.